Tribunal: CARF
Processo: 11080.903818/2013-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BRUNO MINORU TAKII
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.903818/2013-82
ACÓRDÃO
3301-014.817 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de dezembro de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/07/2008 a 30/09/2008
CRÉDITOS. NÃO CUMULATIVIDADE. IMPORTAÇÃO DE INSUMOS. SERVIÇOS
ADUANEIROS PRESTADOS NO PAÍS. CONDIÇÕES. CONTRATADOS DE
PESSOA JURÍDICA NACIONAL, DE FORMA AUTÔNOMA À IMPORTAÇÃO.
TRIBUTADOS PELAS CONTRIBUIÇÕES. POSSIBILIDADE.
As pessoas jurídicas sujeitas à apuração da COFINS, na não cumulatividade
poderão descontar crédito somente em relação às contribuições
efetivamente pagas na importação de bens e serviços. Os gastos com
serviços aduaneiros, vinculados à operação de importação de insumos, e
contratados de forma autônoma a tal importação junto a pessoas jurídicas
brasileiras, e que tenham sido efetivamente tributados, asseguram
apropriação de créditos da referida contribuição, na sistemática da não
cumulatividade.
CRÉDITOS. NÃO CUMULATIVIDADE. IMPORTAÇÃO DE INSUMOS. FRETE
INTERNACIONAL. NÃO PROVIMENTO.
Ainda que contratado de forma autônoma à importação e junto a pessoas
jurídicas brasileiras, o frete internacional integra o valor aduaneiro nos
termos do artigo VII do Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio – GATT 1994
e, portanto, rege-se pela legislação das contribuições incidentes na
importação nos termos da Lei no 10.865/04, art. 7° e 15.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 593
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.817 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.903818/2013-82
2
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em acolher os embargos
de declaração, com efeitos infringentes, para suprir os vícios apontados e reverter as glosas sobre
as despesas aduaneiras, vencido o Conselheiro Bruno Minoru Takii (relator), que revertia também
as glosas sobre fretes internacionais. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro
Rodrigo Kendi Hiramuki.

Assinado Digitalmente
Bruno Minoru Takii – Relator
Assinado Digitalmente

Rodrigo Kendi Hiramuki – Redator designado
Assinado Digitalmente

Paulo Guilherme Deroulede – Presidente
Assinado Digitalmente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Marcio Jose Pinto Ribeiro,
Bruno Minoru Takii, Rodrigo Kendi Hiramuki, Rachel Freixo Chaves, Keli Campos de Lima, Paulo
Guilherme Deroulede (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se o presente caso de embargos de declaração opostos ao Acórdão no 3301-
013.939, de 20/03/2024, referente ao julgamento do recurso voluntário apresentado pela
Embargante. Transcreve-se a ementa integralmente:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/07/2008 a 30/09/2008
NULIDADE DO LANÇAMENTO. VÍCIO FORMAL. INOCORRÊNCIA.
Tendo sido o Auto de Infração lavrado segundo os requisitos estipulados no art.
10 do Decreto 70.235, de 06 de março de 1972, e não incorrendo em nenhuma
das causas de nulidade dispostas no art. 59 do mesmo diploma legal, encontra-se
válido e eficaz.
Fl. 594
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.817 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.903818/2013-82
3
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADESOCIAL
(COFINS)
Período de apuração: 01/04/2008 a 30/06/2008
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. DESPESAS ADUANEIRAS. POSSIBILIDADE.
As despesas aduaneiras se incluem nos custos das mercadorias importadas
adquiridas e utilizadas na produção ou fabricação de produtos destinados a
venda. E como tal, geram direito ao crédito de PIS e COFINS no regime não
cumulativo.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

Em despacho de admissibilidade de 31/03/2025, a Presidência desta C. Turma
Julgadora deu seguimento aos embargos de declaração para a apreciação das seguintes matérias:

(a) Omissão e Contradição Quanto às Despesas Aduaneiras;
(b) Omissão Quanto ao Crédito Sobre Despesas com Frete Internacional.

E sendo os autos remetidos à minha relatoria, passo a apreciar o recurso.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Bruno Minoru Takii, Relator
Tendo sido tempestivamente apresentados, conheço dos embargos de declaração
opostos pela Contribuinte e dou prosseguimento na análise do mérito recursal.

(a) Omissão e Contradição Quanto às Despesas Aduaneiras e omissão quanto aos
fretes internacionais
Constou do despacho de admissibilidade sobre esse tópico:

Reproduz-se o argumento:
III - DA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO DO V. ACÓRDÃO NO QUE CONCERNE ÀS
DESPESAS ADUANEIRAS
Fl. 595
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.817 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.903818/2013-82
4
De igual forma, o acórdão embargado igualmente incorreu em omissão e
contradição quanto ao direito ao crédito em relação às despesas
aduaneiras. Ao passo que reconhece que a decisão proferida pelo CARF
adotou uma interpretação restritiva e então afirma que as despesas
aduaneiras geram direito ao crédito de PIS e COFINS no regime não-
cumulativo, nega o direito ao crédito da Embargante tão somente “por não
serem despesas aduaneiras”.
Como afirma a decisão embargada, as despesas aduaneiras estão
relacionadas ao PIS e à COFINS internos e se incluem nos custos das
mercadorias importadas adquiridas e utilizadas na produção ou fabricação
de produtos destinados à venda.
Ora, o que defende a Embargante é que contratou serviços de empresas
domiciliadas no Brasil para despacho aduaneiro, frete, transporte e
armazenagem. Ou seja, contratou as mesmas empresas brasileiras para
todo o procedimento de logística de importação, ficando a cargo dessas
empresas o frete das partes e peças até o Brasil e todas as providências e
diligências aduaneiras posteriores para o regular ingresso dos insumos no
Brasil. Insumos esses utilizados na fabricação dos computadores vendidos
pela Embargante.
Nesse ponto, é preciso que esta C. Turma Julgadora esclareça e responda
objetivamente: por qual razão as despesas incorridas pela Embargante com
despacho aduaneiro, frete, transporte e armazenagem de insumos
utilizados na produção de bens que coloca à venda não se configuram como
despesas aduaneiras e, assim, não ensejam o direito ao crédito?
Ademais, é importante destacar que a caracterização como despesas
aduaneiras decorreu do próprio despacho decisório que deu origem ao
presente processo. Deste modo, o acórdão embargado ao decidir por negar
o direito a crédito de PIS e COFINS sobre referidas despesas sob o
argumento de não tratar-se de despesas aduaneiras está, em verdade,
inovando em relação aos fundamentos do despacho decisório, em que
implica violação às disposições do artigo 146 do CTN, pois introduz
fundamento para manutenção da glosa diferente daquela estabelecida pelo
auditor-fiscal responsável pelo despacho decisório.
Ademais, ao inovar nos fundamentos que deram origem à glosa dos
créditos, sem dúvida há evidente prejuízo à defesa da ora Embargante, pois
ao indicar não tratar-se de despesas aduaneiras e, ainda, sem indicar que
tipo de despesas seriam aquelas glosadas, sequer é oportunizado à
Embargante os meios necessários para elaboração dos seus argumentos de
defesa, pois não há entendimento sobre a acusação que lhe é imputada.
Assim, requer sejam sanadas as omissões e contradições acima apontadas.
O acórdão embargado tratou do tema assim:
Fl. 596
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.817 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.903818/2013-82
5
Fls. 461/462:
DO DIREITO AO CRÉDITO SOBRE DESPESAS ADUANEIRAS E SOBRE FRETES
INTERNACIONAIS
Sustenta o direito ao crédito sobre despesas aduaneiras e sobre frete
internacional, como insumos nos termos do art. 3°, II da Lei n° 10.637/2003.
O conceito de insumo que norteou a negativa é restrito, nos termos das
Instruções Normativas da SRF n° 247/2002 e 404/2004.
Esta 1a Turma de Julgamento já adotava a posição de que o conceito de
insumo para fins de creditamento de PIS/COFINS, no regime da não-
cumulatividade, não guarda correspondência com o utilizado pela legislação
do IPI, tampouco pela legislação do Imposto sobre a Renda. Dessa forma, o
insumo deve ser essencial ao processo produtivo e, por conseguinte, à
execução da atividade empresarial desenvolvida pela empresa.
Em razão disso, deve haver a análise individual da natureza da atividade da
pessoa jurídica que busca o creditamento segundo o regime da não-
cumulatividade, para se aferir o que é insumo.
Ademais, sobreveio o julgamento do REsp 1.221.170-PR, proferido na
sistemática de recursos repetitivos, no qual o STJ fixou as seguintes teses:
(a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas Instruções Normativas
da SRF n° 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a eficácia do
sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal
como definido nas Leis n° 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de
insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância,
ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo Contribuinte (julg. 22/02/2018, DJ
24/04/2018).
A atividade desenvolvida pela Recorrente é a industrialização e a
comercialização de computadores e acessórios, bem como prestação de
serviço técnico para seus produtos, de acordo com seu objeto social.
Logo, o insumo deve ser necessário e essencial ao processo produtivo e, por
conseguinte, à execução da atividade empresarial desenvolvida pela
empresa.
Em razão disso, só podem ser considerados como insumos os bens e os
serviços essenciais à prestação de serviços ou à fabricação dos produtos
destinados à venda, o que demanda, então, o cotejo entre a atividade da
empresa e a despesa que se alega como insumo.
As despesas em litígio não se confundem com os custos agregados à
operação de importação. Os custos agregados à importação regem-se pela
Fl. 597
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.817 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.903818/2013-82
6
legislação das contribuições incidentes na importação, ou seja, nos termos
da Lei no 10.865/04, art. 7° e 15.
Tratam-se de operações distintas: a importação e as posteriores (já em
território nacional) de armazenagem e frete do Porto até o local de
industrialização. Dito de outra forma, não se confundem a operação de
importação de um bem e as despesas contratadas no mercado interno com
a finalidade de destinar os bens importados ao estabelecimento industrial,
para posterior industrialização. Assim, são dispêndios realizados no país e
pagos para pessoas jurídicas aqui domiciliadas.
Logo, as despesas aduaneiras estão relacionadas ao PIS e à COFINS
internos, uma vez que se tratam de bens e serviços adquiridos de pessoa
jurídica domiciliada no País, ou seja, custos e despesas incorridos, pagos ou
creditados a pessoa jurídica domiciliada no País.
Por isso, entendo que os insumos “despesas aduaneiras” se incluem nos
custos das mercadorias importadas adquiridas e utilizadas na produção ou
fabricação de produtos destinados a venda.
No mesmo sentido, favorável ao creditamento de despesas alfandegárias
de bens importados, cito o acórdão n° 3201-003.170, Rel. Marcelo Giovani
Vieira, julg. 27/09/2017:
NÃO CUMULATIVIDADE. DISPÊNDIOS COM OPERAÇÕES FÍSICAS EM
IMPORTAÇÃO.
Os
dispêndios
com
desestiva,
descarregamento,
movimentação e armazenagem de insumos, na importação, compõem o
conceito de custo dos insumos, e como tais, geram direito ao crédito de Pis
e Cofins no regime não cumulativo
Nego provimento por não serem despesas aduaneiras.
Com efeito, o desenvolvimento argumentativo do voto condutor do acórdão
parece indicar provimento para despesas aduaneiras pagas a empresas nacionais
na operação de importação, inclusive invocando precedente do CARF. Mas tal
linha de raciocínio parece contraditória com o resultado, que é por negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Os autos devem retornar ao colegiado para esclarecimentos e/ou integração.

Analiso.
Conforme bem apontado no despacho decisório, a fundamentação apresentada no
voto é no sentido de considerar as despesas aduaneiras como insumos, tendo sido trazidos os
seguintes argumentos para isso:

Fl. 598
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.817 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.903818/2013-82
7
 As despesas aduaneiras não são custos agregados à operação de
importação: “As despesas em litígio não se confundem com os custos
agregados à operação de importação. Os custos agregados à importação
regem-se pela legislação das contribuições incidentes na importação, ou
seja, nos termos da Lei no 10.865/04, art. 7° e 15”;
 As despesas aduaneiras são custos das mercadorias importadas, adquiridas
e utilizadas na produção ou fabricação de produtos destinados à venda, ou
seja, são insumos: “Por isso, entendo que os insumos despesas aduaneiras
se incluem nos custos das mercadorias importadas adquiridas e utilizadas na
produção ou fabricação de produtos destinados a venda”.

Levando-se em consideração que o conteúdo das decisões está vinculado à
fundamentação que levou ao convencimento do Julgador (conforme o princípio do livre
convencimento motivado, previsto no art. 371 do CPC), tem-se que a contradição em questão se
resolve pela razão de decidir apresentada, que foi no sentido de considerar que as despesas
aduaneiras seriam insumos e que, portanto, gerariam créditos de não cumulatividade.
Já no que diz respeito aos fretes internacionais, é relevante observar que a rubrica é
tratada no mesmo tópico de “despesas aduaneiras”, pois assim constou do título do específico do
tópico do recurso voluntário, “Do direito ao crédito sobre despesas aduaneiras e sobre fretes
internacionais”.
Constou do despacho de admissibilidade sobre esse tópico:

Reproduz-se o argumento:
IV – DA OMISSÃO DO V. ACÓRDÃO NO QUE CONCERNE AO CREDITAMENTO
SOBRE AS DESPESAS COM FRETE INTERNACIONAL
No presente caso, a Embargante demonstrou que as próprias planilhas de
cálculo juntadas pela Fiscalização descrevem pagamentos realizados a
empresas brasileiras. De igual modo, apresentou documentação com a
manifestação de inconformidade a fim de corroborar o pagamento a
empresas localizadas no Brasil.
Não obstante, o acórdão da DRJ afastou a possibilidade de utilização de
créditos de PIS insistindo no argumento de que o creditamento é vedado
quando a contratação ocorre com transportador não domiciliado no Brasil.
Muito embora a Embargante tenha chamado atenção para os erros
cometidos tanto pelo despacho decisório quanto pela decisão de primeira
instância, os argumentos suscitados pela Embargante NÃO foram
analisados pela decisão. Argumentos e provas que, tivessem sido
Fl. 599
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.817 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.903818/2013-82
8
devidamente apreciados, certamente teriam conduzido a conclusão
diversa.
Assim, permanece em aberto questão fundamental não enfrentada pelo
acórdão: se para o despacho decisório e DRJ, a Embargante não faria jus
aos créditos sobre despesas com frete dos insumos importados porque
supostamente contratou empresas domiciliadas fora do País, mas se a
Embargante demonstrou que contratou os serviços de empresas
domiciliadas no Brasil, quais os fundamentos para o não provimento do
Recurso Voluntário nesta parte? Necessária, assim, a reforma do v.
acórdão, a fim de que referido quesito seja efetivamente respondido pela
Turma Julgadora.
A matéria efetivamente foi aviada em Recurso Voluntário, onde a empresa
argumentou que a despesa de frete internacional fora paga a representantes
brasileiros, entendendo com isso pelo direito ao crédito.
Mas não obteve tratamento claro por parte do acórdão embargado, justificando,
desse modo, a necessidade de retorno dos autos para apreciação da matéria.

Conforme explicado para a contradição sobre “despesas aduaneiras”, o relator do
caso apontou os critérios que considerava para classificar determinada rubrica como aderente ao
conceito de insumo, sendo que um dos motivos pelos quais aderia à tese do insumo é a de que o
gasto não era agregado à operação de importação, nos termos dos artigos 7o e 15 da Lei no
10.865/2004, ou seja, não fazia parte do valor aduaneiro:

As despesas em litígio não se confundem com os custos agregados à
operação de importação. Os custos agregados à importação regem-se pela
legislação das contribuições incidentes na importação, ou seja, nos termos
da Lei no 10.865/04, art. 7° e 15.

Por não ter apreciado o argumento da contribuinte, no sentido de que os “fretes
internacionais” não compunham o valor aduaneiro - por terem sido contratados de forma
autônoma de prestadores brasileiros do serviço –, o relator decidiu por negar provimento ao
pedido (que, conforme demonstrado anteriormente, foi erroneamente imputado ao despacho
aduaneiro).
Agora, cabe aqui verificar se o ponto suscitado pela Embargante procede e, se assim
o for, deve-se reverter a glosa, pois não cabe, em sede de embargos, inovar em relação à decisão
embargada.
Em seu recurso voluntário, a Recorrente aponta como prova de sua alegação a
própria planilha de cálculos utilizada na glosa de despesas aduaneiras (que engloba fretes
Fl. 600
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.817 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.903818/2013-82
9
internacionais), constante a partir da fl. 236, onde há a discriminação de cada prestador de serviço
contratado autonomamente (ex. UPS SCS Transportes, Eagle Global Logistics do Brasil, DHL
Express Brazil), notas fiscais e valores cobrados:

Desta forma, constatado que o pressuposto fático alegado pela Embargante se
confirma, tem-se por confirmada a necessidade de reversão das glosas sobre fretes internacionais.

Conclusão

Diante do exposto, voto por dar acolher os presentes embargos, com efeitos
infringentes, para suprir os vícios apontados e reverter as glosas sobre (a) despesas aduaneiras e
(b) fretes internacionais.

Assinado Digitalmente
Bruno Minoru Takii

VOTO VENCEDOR
Fl. 601
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.817 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.903818/2013-82
10
Conselheiro Rodrigo Kendi Hiramuki, redator designado
Em que pese o voto proferido com o usual brilho pelo Conselheiro Relator, no
presente caso, a maioria do colegiado entendeu por bem em acolher parcialmente os embargos
declaratórios com efeitos infringentes para reverter as glosas sobre as despesas aduaneiras e
manter as glosas sobre fretes internacionais, cabendo a mim elaborar o voto vencedor. É o que
passo a fazer.
A contraposição incide somente na glosa referente aos fretes internacionais.
Ocorre que o acórdão embargado, ao tratar da rubrica “fretes internacionais”
(páginas 547 e 548), explica que:
As despesas em litígio não se confundem com os custos agregados à operação de
importação. Os custos agregados à importação regem-se pela legislação das
contribuições incidentes na importação, ou seja, nos termos da Lei no 10.865/04,
art. 7° e 15.
Tratam-se de operações distintas: a importação e as posteriores (já em território
nacional) de armazenagem e frete do Porto até o local de industrialização. Dito de
outra forma, não se confundem a operação de importação de um bem e as
despesas contratadas no mercado interno com a finalidade de destinar os bens
importados ao estabelecimento industrial, para posterior industrialização. Assim,
são dispêndios realizados no país e pagos para pessoas jurídicas aqui domiciliadas.
Do que se depreende que o relator claramente não considerou “fretes
internacionais” como custos agregados à operação, mas como parte integrante do valor aduaneiro
da mercadoria importada sujeita às regras de creditamento próprias nos termos da Lei no
10.865/04 art. 7o e 15, com razão.
É que a Instrução Normativa SRF no 327/2003, vigente à época dos fatos, que
tratava sobre o Acordo sobre a implementação do artigo VII do Acordo Geral sobre Tarifas e
Comércio – GATT 1994, em seu artigo 4o resolve que:
Art. 4o Na determinação do valor aduaneiro, independentemente do método de
valoração aduaneira utilizado, serão incluídos os seguintes elementos:
I - o custo de transporte das mercadorias importadas até o porto ou aeroporto
alfandegado de descarga ou o ponto de fronteira alfandegado onde devam ser
cumpridas as formalidades de entrada no território aduaneiro;
II - os gastos relativos a carga, descarga e manuseio, associados ao transporte das
mercadorias importadas, até a chegada aos locais referidos no inciso anterior; e III
- o custo do seguro das mercadorias durante as operações referidas nos incisos I e
II.
§ 1o Quando o transporte for gratuito ou executado pelo próprio importador, o
custo de que trata o inciso I deve ser incluído no valor aduaneiro, tomando-se
Fl. 602
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.817 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.903818/2013-82
11
por base os custos normalmente incorridos, na modalidade de transporte
utilizada, para o mesmo percurso. Grifei.
Portanto, por força de Acordo Internacional, o frete (até o local de descarga) é
parte integrante do valor aduaneiro da mercadoria, ainda que gratuito, sem importância se
operado por empresa nacional ou estrangeira e, assim sendo, não deve ser considerado insumo
para fins de creditamento de contribuições nos termos do art. 3°, II da Lei n° 10.637/2003.
Situação diversa ocorre com as despesas aduaneiras contratadas de forma
autônoma à importação, vale dizer, não integram o conceito de valor aduaneiro da mercadoria.
Matéria esta da recente Súmula no 243 do CARF:
SÚMULA CARF No 243
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 27/11/2025 – vigência em
04/12/2025
É permitido o aproveitamento de créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da
COFINS não cumulativas sobre custos de serviços portuários de capatazia e estiva
vinculados à importação de insumos, desde que tais serviços sejam contratados de
forma autônoma à importação, junto a pessoas jurídicas brasileiras, e que tenham
sido efetivamente tributados.
Acórdãos Precedentes: 9303-014.426, 9303-014.700, 9303-015.265.
Por todo o exposto, VOTA-SE por ACOLHER os embargos de declaração com efeitos
infringentes para reverter as glosas sobre as despesas aduaneiras e manter as glosas sobre fretes
internacionais.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Kendi Hiramuki

Fl. 603
DF CARF MF
Original